Tribunal: TJDFT
Processo: 0719209-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE PODERES. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO SUBSTABELECIMENTO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 26 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADO DO BRASIL (EOAB) – Lei 8.906/1994. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU.
1. Agravo de instrumento interposto em face da r. decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a respectiva impugnação, reconhecendo o excesso de execução em relação ao valor indicado a título de honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento.
2. A legitimidade para o cumprimento de sentença quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é concorrente entre a parte e seu causídico.
3. Segundo interpretação a contrario sensu do artigo 26 Estatuto da Ordem dos Advogado do Brasil (Lei 8.906/94), o advogado que recebeu substabelecimento sem reservas tem legitimidade para cobrar os honorários advocatícios de sucumbência, sem a participação daquele que lhe substabeleceu. Por tal motivo, não há excesso de execução no cumprimento de sentença em que se cobra, além do débito principal, a verba honorária do processo de conhecimento, patrocinado pelo advogado substabelecido sem reservas depois de findo o processo de conhecimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.